Tribunal: TJMT
Processo: 1010670-34.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010670-34.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), ANTONIO PEREIRA NUNES - CPF: 030.887.471-42 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), M. V. G. N. (AGRAVADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), ANTONIO PEREIRA NUNES - CPF: 030.887.471-42 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
n.
1010670-34.2022.8.11.0000 – Várzea Grande.

Agravante:
Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico.

Agravado:
M.V.G.N, representada pelo genitor, Antônio Pereira Nunes.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
– PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DA COPARTICIPAÇÃO – USUÁRIA COM
PARALISIA CEREBRAL
– NECESSIDADE INTERNAÇÃO DOMICILIAR –
HOME CARE
–
PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA – RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança sob a modalidade de coparticipação não é ilegal, posto que está em consonância com o art. 16, inc. VIII, da Lei n. 9.656/98. Porém, quando extrapola o limite da proporcionalidade deve ser ponderada, pois não pode onerar demasiadamente o consumidor, colocando-o em desvantagem exagerada, e impedindo-o de utilizar o plano de saúde contratado, colocando em risco sua saúde e vida, ainda mais no caso em apreço, em que o tratamento contínuo é uma necessidade premente da parte.

Não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares em percentual sobre o custo de tratamento médico realizado sem internação,
desde que a coparticipação não caracterize financiamento integral do procedimento por parte do usuário, ou fator restrito severo ao acesso aos serviços.
” (REsp n. 1.566.062-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 21.06.2016 – grifei e negritei)
.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
n.
1010670-34.2022.8.11.0000 – Várzea Grande.

Agravante:
Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico.

Agravado:
M.V.G.N, representada pelo genitor, Antônio Pereira Nunes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
Unimed Cuiabá - Cooperativa de Trabalho Médico
em face da r. decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da
Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c.c Inexistência de Débito n. 1013090-06.2022.8.11.0002, proposta por
Maria Valentina Gomes Nunes,
representada por seu genitor -
Antônio Pereira Nunes-, que deferiu a tutela provisória de urgência requestada para determinar que operadora de saúde suspenda a cobrança da coparticipação sobre a fatura dos meses de março/2022 e abril/2022, bem como que se abstenha de lançar nas faturas futuras a coparticipação, até deliberação do juízo.

Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, não há nenhuma evidência nos autos que comprove a ilicitude de sua conduta, vez que a cobrança de coparticipação sobre os tratamentos realizados pela usuária, esta fundamentada no art. 16, VIII, da Lei n. 9.656/98, que prevê a cobrança de coparticipação no percentual de 30%, para o tratamento
home care
, por ser considerado ambulatorial.

Sustenta que procedeu à cobrança dos valores pelo tratamento realizado pela agravada, conforme previsão contratual, e que a parte autora tem ciência da cobertura contratada e da sua limitação.

Segue afirmando a legalidade da cobrança de valores referente à coparticipação dos serviços utilizados pela usuária do plano de saúde e pontua a ausência dos requisitos da tutela provisória requestada.

Por tais fundamentos, requer a reforma da decisão agravada.

A antecipação da tutela recursal foi
indeferida
por meio da decisão de Id n. 130677205.

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no Id n. 131144238, noticiando a inexistência de mudança no cenário fático o jurídico a modificar a decisão agravada.

Em contraminuta, coligida no Id n. 134455665, a agravada rechaça a tese recursal, sustentando violação ao principio da não-surpresa, decorrente da ausência de informação ou indicação discriminada dos cálculos, quanto a cobrança a titulo de
home care
e informa que o serviço esta sendo prestado desde 03/2018, sem qualquer cobrança de coparticipação. Pede, então, pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Cuiabá, 27 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
n.
1010670-34.2022.8.11.0000 – Várzea Grande.

Agravante:
Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico.

Agravado:
M.V.G.N, representada pelo genitor, Antônio Pereira Nunes.

V O T O

Cuida-se na origem, de
ação cominatória de obrigação de fazer c.c declaração inexistência de débito proposta por Maria Valentina Gomes Nunes, representada por seu genitor Antônio Pereira Nunes, em desfavor de Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico, objetivando o reconhecimento da ilegalidade da cobrança de coparticipação em relação ao serviço de
homecare,
e refatura dos débitos das faturas 03/22 e 04/22.

Narrou a autora que possui contrato de plano de saúde com a operadora e que foi diagnostica com “
atraso global do DNPM e encefalopatia crônica progressiva: paralisia discinética, sequela de kernicterus e gatrostomazada (CID: G80.3/F84)
”.

Afirma que desde o início do tratamento domiciliar (homecare), em 03/2018, a requerida nunca efetuou a cobrança de qualquer quantia a título de coparticipação, sendo, por isso, adimplidas as mensalidades regularmente. No entanto, no mês de março/2022 foi surpreendida com a cobrança do valor de R$ 1.103,82 (um mil e cento e três reais e oitenta e dois centavos) e no mês seguinte também recebeu a cobrança do valor de R$ 1.757,66 (um mil e setecentos e cinquenta e sete reais e sessenta e seis centavos), com vencimento 04/2022, ambas com acréscimo de valores a título de coparticipação, já que sua mensalidade usual fica em torna de R$ 400,00.

Em razão de tais fatos, propôs a presente demanda postulando, em caráter de tutela antecipada de urgência, a suspensão da cobrança da coparticipação relacionado ao tratamento especializado, bem como das faturas relativas aos meses de março/2022 e abril/2002, e que a operadora se abstenha de suspender de lançar nas faturas futuras a coparticipação pelo serviço, e de suspender o plano de saúde.

O douto magistrado
a quo
deferiu a tutela de urgência pretendida, para determinar que a ré suspenda a cobrança da coparticipação
sobre as faturas apontadas, e que se abstenha de lançar nas faturas a coparticipação até o julgamento da lide; e se abstenha de suspender o plano de saúde enquanto a questão está em debate nos autos, sob pena de multa.

Contra essa decisão se insurge a agravante, defendendo, em apertada síntese,
a legalidade da cobrança da coparticipação, cuja finalidade é manter o equilíbrio econômico financeiro da operadora, de modo a proporcionar a prestação dos serviços de saúde aos beneficiários de forma perene, equânime e sustentável, evitando a onerosidade excessiva para ambas as partes.

Segue sustentando que a decisão afeta uma coletividade de pessoas, tendo em vista que a determinação poderá ocasionar o aumento dos custos de seus planos operacionais, para que seja viável a manutenção do atendimento.
Pugna pela reforma da decisão.

O agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada
.

Nesse contexto,
mister se faz constar que para o deferimento da tutela de urgência deve ser apreciada a presença da
probabilidade
do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300,
caput
, do CPC.

In casu
, em que pese as alegações da agravante, não há como negar, ao menos em análise perfunctória, a existência dos requisitos mencionados.

Digo isso porque, a princípio, a cobrança sob a modalidade de coparticipação não é ilegal, como bem salientou a agravante, pois, está em consonância com o art. 16, inc. VIII, da Lei n. 9.656/98,
verbis
:

Art. 16. Dos contratos, regulamentos ou condições gerais dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei devem constar dispositivos que indiquem com clareza:

(...)

VIII - a franquia, os limites financeiros ou o percentual de co-participação do consumidor ou beneficiário, contratualmente previstos nas despesas com assistência médica, hospitalar e odontológica;

Neste caminho, dispõe o art. 3º, inc. II, da Resolução n. 8/1998 do CONSU (Conselho de Saúde Suplementar):

Art. 3º Para efeitos desta regulamentação, entende-se como:

(...)

II – "co-participação", a parte efetivamente paga pelo consumidor à operadora de plano ou seguro privado de assistência à saúde e/ou operadora de plano odontológico, referente a realização do procedimento.

Dessa forma, o dispositivo previsto na lei de planos e seguros privados de assistência à saúde (Lei n. 9.656/98), autoriza a inserção de fatores de moderação, como a coparticipação e a franquia, ao lado das mensalidades, a fim de custear os planos de saúde.

Tais fatores moderadores, contudo, devem estar indicados com clareza e não podem acarretar a deturpação da escolha do consumidor, de forma que, quando extrapolam o limite da proporcionalidade, devem ser ponderados.

Nesse passo, a 3ª Turma, do C. STJ, possui entendimento no sentido de que
“Não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares em percentual sobre o custo de tratamento médico realizado sem internação,
desde que a coparticipação não caracterize financiamento integral do procedimento por parte do usuário, ou fator restrito severo ao acesso aos serviços
.
” (REsp n. 1.566.062-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 21.06.2016 – grifei e negritei)
.

Todavia, no caso em pauta,
pelo que se extrai dos autos originário, o valor cobrado a título de coparticipação ultrapassa em muito o valor da mensalidade do plano contratado, que gira em torno de R$ 400,00 (quatrocentos reais mensais) perfazendo a quantia de R$ 1.103,82 (um mil e cento e três reais e oitenta e dois centavos) em 03/2022, e R$ 1.757,66 (um mil e setecentos e cinquenta e sete reais e sessenta e seis centavos), em 04/2022, onerando demasiadamente a contratante.

De outro norte, a agravante não demonstra com clareza os percentuais de coparticipação do consumidor nos tratamentos realizados, violando o disposto no art. 16, VIII, da Lei n. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde.

Além disso, a agravada iniciou o tratamento domiciliar em 2018 e desde então não houve qualquer cobrança de coparticipação para o tratamento de internação domiciliar, não sendo informada sobre a obrigação de pagar ou de previsão contratual no sentido, o que criou legitimamente a aceitação de que não haveria cobrança de coparticipação das terapias vinculadas, pois, tal cobrança, não estava sendo realizada desde o início do tratamento, de modo que a exigência na forma realizada, despida do dever de informação e discriminação dos serviços cobrados e dos cálculos, viola o principio da não-surpresa.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal, confira:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RECONHECIMENTO DA INAPLICABILIDADE DA COPARTICIPAÇÃO - PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DA COPARTICIPAÇÃO – USUÁRIO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – NECESSIDADE DE TRATAMENTO CONTÍNUO – PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA – RECURSO PROVIDO.

A cobrança sob a modalidade de coparticipação não é ilegal, posto que está em consonância com o art. 16, inc. VIII, da Lei n. 9.656/98. Porém, quando extrapola o limite da proporcionalidade deve ser ponderada, pois não pode onerar demasiadamente o consumidor, colocando-o em desvantagem exagerada, e impedindo-o de utilizar o plano de saúde contratado, colocando em risco sua saúde e vida, ainda mais no caso em apreço, em que o tratamento contínuo é uma necessidade premente da parte.

Não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares em percentual sobre o custo de tratamento médico realizado sem internação, desde que a coparticipação não caracterize financiamento integral do procedimento por parte do usuário, ou fator restrito severo ao acesso aos serviços.” (REsp n. 1.566.062-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 21.06.2016 – grifei e negritei).”
(RAI n. 1007513-53.2022.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 08.06.2022 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO –
USUÁRIO DIAGNOSTICADO COM PARALISIA CEREBRAL
– NECESSIDADE DE TRATAMENTO CONTÍNUO PELO MÉTODO PEDIASUIT – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CLÁUSULA QUE COLOCA O CONSUMIDOR EM DESVANTAGEM – NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL – IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As cobranças sob a modalidade de coparticipação não são ilegais, posto que está em consonância com o art. 16, inc. VIII, da Lei n. 9.656/98. Entretanto, quando extrapolam os limites da proporcionalidade devem ser ponderadas, pois não pode onerar demasiadamente o consumidor, colocando-o em desvantagem exagerada, e impedindo-o de utilizar o plano de saúde contratado, colocando em risco sua saúde e vida.

Em tutela de urgência, é mais prudente que se interprete favoravelmente ao consumidor a cláusula de coparticipação, sob pena de se tornar fator restritor severo ao acesso aos serviços.”
(RAI n. 1019928-05.2021.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 23.03.2022 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE – PACIENTE MENOR DE IDADE - MALFORMAÇÃO DE CHIARI II E HIDROCEFALIA DERIVADA – HOME CARE - INDICAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO COM EQUIPE MULTIDISCIPLINAR - SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – CLÁUSULA EXPRESSA NO CONTRATO – FATOR RESTRITOR VERIFICADO EM ANÁLISE SUMÁRIA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

“Não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares em percentual sobre o custo de tratamento médico realizado sem internação,
desde que a coparticipação não caracterize financiamento integral do procedimento por parte do usuário, ou fator restritor severo ao acesso aos serviços
”
(STJ. 3ª Turma. REsp 1.566.062-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 21/6/2016 - Info 586).”
(RAI n. 1001500-38.2022.8.11.0000, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30.03.2022 – grifei e negritei)

Desse modo, tenho que andou bem o juiz
a quo
ao deferir a tutela de urgência pretendida, tendo em vista que a manutenção da cobrança
pode causar prejuízos irreparáveis à agravada, especialmente levando em consideração a possibilidade de agravamento do seu quadro clínico e a natureza do pacto que é a proteção à saúde.

À vista disso, vislumbra-se no caso dos autos, ao menos nesta seara de cognição não exauriente, que o tratamento contínuo é uma necessidade premente da agravada, consoante se infere dos documentos acostados.

Além disso,
saliento que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o juízo de origem, quanto ao mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual.

Nestes termos,
caso advenha comprovação das teses do plano de saúde, nada impede a posterior procedência dos pedidos.

Destarte, neste estágio inicial, deve-se atentar para a relevância do bem maior envolvido, qual seja o direito fundamental à vida e à saúde, abrigado nos artigos 5º e 6º da Constituição Federal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022